Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 23/9/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização “para realizar exames de ressonância magnética agendados para o dia 26 de setembro, às 19h30min e 19h50min”.



    Em 24/9/2025, autorizei a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de CLODOALDO CABRAL, tão somente no dia 26/9/2025, a fim de que pudesse realizar os referidos exames de ressonância magnética, além de determinar que o réu indicasse a totalidade das sessões necessárias ao tratamento em sessões de fisioterapia (eDoc. 207).



    Intimada, a Defesa de CLODOALDO CABRAL informou que, conforme o receituário médico, serão realizadas 20 (vinte) sessões de fisioterapia (eDoc. 215).



    Em 1º/10/2025, autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, a partir do dia 29/9/2025, a fim de que possa realizar sessões de fisioterapia, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, até a totalização das 20 (vinte) sessões recomendadas em orientação médica (eDoc. 217).



    Em 30/10/2025, a defesa apresentou comprovantes de comparecimento nas sessões de fisioterapia em 22/10/2025 e 29/10/2025 (eDoc. 238).



    Na oportunidade, requereu autorização “para comparecer à consulta agendada para o dia 17/11, às 14h20”; e para realização de visita ao seu genitor, que “se encontra internado na instituição para idosos Santo Antônio, em Uberaba”, conforme “requisição da direção do estabelecimento assistencial” (eDoc. 238).



    Juntou documentos comprobatórios (eDoc. 238).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 1º/10/2025, autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, a partir do dia 29/9/2025, a fim de que pudesse realizar sessões de fisioterapia, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, até a totalização das 20 (vinte) sessões recomendadas em orientação médica.



    O requerente comprovou agendamento de consulta, na especialidade Ortopedia e Traumatologia, no dia 17/11/2025, às 14h20. 



    A Defesa, informou, ainda que o pai do requerente reside em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e, na oportunidade, requer autorização para que possa visitá-lo.



     A solicitação de liberação de visita ao familiar, subscrita pela assistente social Kati Saler Menezes Junqueira (CRESS/MG 24.019), ressalta “o caráter humanitário e terapêutico da medida” e informa que “Os horários de visitas na ILPI, acontecem de Terça-feira as Sextas-feiras nos horários das 13hs às 16hs e finais de semana com agendamento antecipado, tanto para visitas na ILPI com para retirada do idoso para passar os finais de semana com os familiares” (eDoc. 238, fl. 6).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 17/11/2025, às 14h20, durante o período estritamente necessário para que compareça à consulta, na Clínica Uberaba, localizada na Avenida Santa Beatriz da Silva, 1880 – Santa Maria, Uberaba/MG.



    AUTORIZO, ainda, o deslocamento CLODOALDO CABRAL, até a Associação Beneficente 8 de setembro (asilo Santo Antônio), localizada na Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 210, Uberaba/MG, para realização de visita ao genitor, observados os dias e horários estabelecidos pela referida instituição.



    A Defesa deve informar previamente a esta SUPREMA CORTE, o respectivo dia e horário em que será realizada a visita, sob pena de revogação da autorização concedida, inclusive deve juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os documentos que comprovem a efetiva realização da visita ao seu genitor, e a realização da consulta autorizada para o dia 17/11/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE à  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG) , para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente